Tribunal: TJDFT
Processo: 0014736-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014736-29.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ENERG POWER LTDA RECORRIDA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58086416, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ENERG POWER LTDA, situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 78345855 – p. 37/46). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ARE 748.371 (ID 78345855 – p. 88/90). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do inconformismo. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no aspecto. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, aborda outras teses que não foram examinadas nos indicados representativos do STF. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente ao crivo da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031